Tribunal: TJDFT
Processo: 0742122-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MONTANTE DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos que decretou a prisão do agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a suspensão do cumprimento do mandado de prisão civil a fim de que sejam acolhidos os motivos de ordem financeira, impossibilitando-o de efetuar a obrigação alimentícia.

2. Doutrina e jurisprudência caminham em harmonia ao lecionarem que a execução de alimentos deve ser processada por meio de constrição patrimonial, quando seu objeto envolver dívida pretérita e por meio de coerção pessoal, quando o objeto envolver as últimas três parcelas vencidas e aquelas que se vencerem no curso do processo. 2.2. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil tem a finalidade de coibir o inadimplemento daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação. 2.3. Como regra, a responsabilização civil se limita ao patrimônio do devedor. Contudo é possível a prisão civil, por previsão constitucional, do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (art. 5o, LXXVII). 2.4. A prisão civil, meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, contudo, exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil.

3. No caso, os requisitos que autorizam a prisão civil se fazem presentes, pois o agravante se encontra em débito quanto ao pagamento dos alimentos por mais de 7 anos, no período compreendido de maio de 2015 até a presente data, perfazendo a dívida o valor de R$ 158.097,28 (cento e cinquenta e oito mil e noventa e sete reais e vinte e cito centavos). 3.1. Sendo devedor da verba alimentar e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação de sua prisão, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza se revela essencial para a sobrevivência da parte credora, o que justifica a medida extrema. 3.2. Precedente: “(...)1. Se o valor do débito exequendo alcança elevado patamar, denota-se que o alimentante, ora paciente, passou longo período sem pagar a integralidade do valor que tinha assumido, por conta própria, como pensão alimentícia em favor de seu filho, não se tratando de inadimplemento circunstancial ou esporádico. 2. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, será decretada sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme autoriza o § 3o do art. 528 do CPC. 3. O ajuizamento da ação revisional de alimentos não tem o condão de eliminar a dívida já contraída nos autos da ação de execução de alimentos, pois a decisão a ser proferida naqueles autos retroage tão somente à data da citação, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do decreto prisional. 4. Ordem denegada. (07055766320208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 18/7/2020) – g.n.

4. Recurso improvido.